Tribunal: TJSP
Processo: 1000265-12.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CUJO PEDIDO JÁ HAVIA SIDO FEITO E NÃO ANALISADO – CONFISSÃO A RESPEITO DA INADIMPLÊNCIA – PROBLEMAS PESSOAIS DA RÉ QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A DÍVIDA – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DA APELANTE DE OBRIGAR A AUTORA A RECEBER SEU CRÉDITO DE FORMA PARCELADA –

Ementa:
MENSALIDADES ESCOLARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECORRENTE QUE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CUJO PEDIDO JÁ HAVIA SIDO FEITO E NÃO ANALISADO – CONFISSÃO A RESPEITO DA INADIMPLÊNCIA – PROBLEMAS PESSOAIS DA RÉ QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A DÍVIDA – DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DA APELANTE DE OBRIGAR A AUTORA A RECEBER SEU CRÉDITO DE FORMA PARCELADA – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000163744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000265-12.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARILDA DOMINGUES VAZ MANO BORGES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado FUNDAÇÃO DE ROTARIANOS DE SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 6 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000265-12.2018.8.26.0565 -Voto no 33670
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1000265-12.2018.8.26.0565
APELANTE: Marilda Domingues Vaz Mano Borges
APELADA: Fundação de Rotarianos de São Caetano do Sul
COMARCA: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Voto n.o 33670
EMENTA:
MENSALIDADES ESCOLARES AÇÃO DE COBRANÇA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECORRENTE QUE FAZ
JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, CUJO
PEDIDO JÁ HAVIA SIDO FEITO E NÃO ANALISADO
CONFISSÃO
A
RESPEITO
DA
INADIMPLÊNCIA

PROBLEMAS PESSOAIS DA RÉ QUE NÃO TÊM O CONDÃO
DE
AFASTAR
A
DÍVIDA

DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO DA APELANTE DE OBRIGAR A AUTORA A
RECEBER SEU CRÉDITO DE FORMA PARCELADA

SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança, julgada procedente pela sentença de fls. 51.
Recorre a ré, alegando que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, de
modo que a condenação ao pagamento de custas e despesas sucumbenciais deve ficar
suspensa; que obteve informações acerca de desconto que a autora lhe concederia e ficou
aguardando para efetuar os pagamentos; que toda a sua família passou por dificuldades
financeiras; que tentou diversos acordos, que não foram aceitos pela recorrida; que
pretende pagar de forma digna, sem danos.
O recurso é tempestivo e não foi preparado. Houve resposta (fls. 60/63).
É o relatório.
Constou da sentença: “Fundamentado no art. 355, I, CPC, passo ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000265-12.2018.8.26.0565 -Voto no 33670
3
antecipado ante desnecessidade de produção de qualquer outra prova. A ação procede. Inegável
a relação contratual estabelecida entre as partes, inclusive o cumprimento da parte concernente
à Requerente, por isso, pertinente a cobrança encetada, tanto mais que a própria Requerida não
nega a existência da dívida, justificada por problemas de ordem financeira. Por outro lado,
ainda que pretenda a quitação através de pagamento parcelado de R$ 100,00, a Requerente não
é obrigada a aceitar tal proposta, inclusive, a composição restou prejudicada na audiência
realizada perante o CEJUSC, porquanto, cumprida sua obrigação na avença, está no direito de
exigir a contraprestação na forma convencionada, sendo mera liberalidade aceitar o pagamento
a prazo ou não. À vista do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a
ação, condenando a Requerida no pagamento da importância de R$ 7.225,14, devidamente
corrigida a partir da propositura da ação pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, incidindo juros de mora desde a citação. Sucumbente, pagará as custas processuais e
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.”
De início observo que a recorrente faz jus aos benefícios da gratuidade da
justiça, cujo pedido já havia sido feito na contestação e não foi apreciado. O fato de a ré
estar sendo representada por advogada nomeada pelo convênio da Defensoria Pública de
São Paulo, aliado aos demais elementos do processo, permitem que se conceda a ela a
gratuidade, que no caso em tela tem efeitos retroativos à data da prolação da sentença, visto
que o pedido já havia sido formulado mas não analisado.
No mais, a recorrente não tem razão.
Ela admite a dívida, mas pretende pagá-la parceladamente ou com desconto,
o que não é possível na hipótese de a credora não aceitar.
A possibilidade de as partes celebrarem acordo existe desde sempre e
independe de designação de audiência para esse fim.
Eventuais problemas pessoais da devedora não têm o condão de afastar a
dívida.
Em suma, a sentença fica alterada apenas para que se defira à ré os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000265-12.2018.8.26.0565 -Voto no 33670
4
benefícios da justiça gratuita, aplicando-se ao caso o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Anote-se que, em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 11% sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo.
Jayme Queiroz Lopes
Relator